Tribunal: TJMT
Processo: 1053637-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053637-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urbana (Pensão por Morte (Art. 74/9))]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VERA LUCIA FERNANDES DE MIRANDA - CPF: 014.943.741-29 (APELANTE), VERA LUCIA FERNANDES DE MIRANDA - CPF: 014.943.741-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMAR ALVES VILARINDO - CPF: 301.660.631-34 (ADVOGADO), ISAIAS FERNANDES MIRANDA - CPF: 712.928.331-90 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TARDIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de parcelas retroativas de pensão por morte desde a data do óbito, mantendo o termo inicial na data do requerimento administrativo, formulado quase dois anos após o falecimento do instituidor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o beneficiário, pessoa incapaz, faz jus ao recebimento de parcelas retroativas de pensão por morte desde o óbito, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado fora do prazo legal.

III. Razões de decidir
3. A legislação previdenciária específica estabelece que a pensão por morte será devida desde o óbito apenas quando requerida dentro do prazo legal, sendo, após esse lapso, devida a partir do requerimento administrativo.
4. A regra que fixa o termo inicial do benefício não se confunde com a prescrição civil, constituindo critério próprio do regime previdenciário, voltado à segurança jurídica e à previsibilidade do sistema.
5. A incapacidade civil do beneficiário não afasta a incidência da norma específica previdenciária, sobretudo na ausência de conduta irregular da Administração.
6. A existência de outros dependentes habilitados impede o pagamento retroativo, sob pena de violação ao equilíbrio do sistema e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O termo inicial da pensão por morte, quando requerido fora do prazo legal, fixa-se na data do requerimento administrativo, ainda que o beneficiário seja incapaz. 2. A incapacidade civil não afasta a aplicação das normas previdenciárias específicas que disciplinam o início do benefício."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 198, I; Lei 8.213/91, arts. 76 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5005384-92.2018.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 26.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ISAÍAS FERNANDES MIRANDA, devidamente representado por sua curadora, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança de valores retroativos decorrentes de pensão por morte n. 1053637-97.2024.8.11.0041.

Consta dos autos que o autor, na condição de filho inválido de ex-servidor público estadual falecido em 04/12/2021, requereu administrativamente a concessão de pensão por morte, a qual foi deferida pela autarquia previdenciária estadual – MTPREV, porém com fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo, protocolado em 14/12/2023.

Inconformado, ajuizou a presente demanda sustentando, em síntese, que, por ser pessoa portadora de enfermidade mental incapacitante, não corre contra si o prazo prescricional, razão pela qual faria jus ao recebimento das parcelas retroativas desde a data do óbito do instituidor do benefício. Argumenta, ainda, que não pode ser prejudicado pela ausência de requerimento administrativo em momento anterior, diante de sua condição de incapacidade.

Sobreveio sentença que rejeitou a pretensão inicial, mantendo hígida a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, sob o fundamento de que a legislação previdenciária aplicável ao caso estabelece tal marco, inexistindo ilegalidade na conduta administrativa.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, reiterando os argumentos expendidos na inicial e pugnando pela reforma da sentença para que o benefício seja pago desde a data do óbito.

Foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. JUÍZA
CONVOCADA
TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Conforme bem relatado pelo Eminente Relator Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por ISAIAS FERNANDES MIRANDA contra a sentença proferida nos autos de n.° 1053637-97.2024.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança de valores retroativos decorrentes de pensão por morte.

Dentre os argumentos recursais, a parte apelante sustenta que, na condição de filho inválido de servidor público estadual falecido na data de 04.12.2021, requereu administrativamente a concessão de pensão por morte, a qual foi deferida pela autarquia previdenciária, com termo inicial na data do requerimento administrativo, em 14.12.2023. Todavia, por ser absolutamente incapaz, não há incidência, contra si, do prazo prescricional, circunstância que torna devido o pagamento das parcelas retroativas desde a data do óbito do instituidor do benefício.

No judicioso voto relator, o Eminente Desembargador
negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a alegação de incapacidade do beneficiário, embora relevante, não possui o condão de afastar a norma específica que rege o termo inicial do benefício previdenciário, bem como que a existência de outros dependentes previamente habilitados ao benefício reforça a necessidade de observância às regras de habilitação e fixação do termo inicial.

Diante da existência de julgamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à retroação do termo inicial do benefício, em caso de absolutamente incapazes, em sentido oposto, pedi vista para melhor análise do caso em discussão.

Com efeito, em relação aos efeitos financeiros do benefício de pensão por morte, o artigo 74, da Lei n.° 8.213/91, incidente à hipótese dos autos, estabelece que esta será devida a contar da data do óbito, se requerida dentro do prazo de 90 (noventa) dias, ultrapassado o qual, o termo inicial retroagirá à data do pedido na via administrativa.

Tratando-se de absolutamente incapazes, no entanto, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que diante da não incidência do prazo prescricional, nos termos do artigo 198, inciso I, do Código Civil, o benefício é exigível desde a data do óbito do instituidor da pensão, uma vez que a inércia não pode ser imputada ao incapaz.

Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO ÓBITO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO REQUERIMENTO TARDIO AO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LIQUIDÁVEL. FIXAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou procedente ação de concessão de pensão por morte ajuizada por filho maior inválido de ex-servidora pública estadual, reconhecendo a incapacidade total e permanente preexistente ao óbito e fixando o termo inicial do benefício na data do falecimento da instituidora, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da pensão por morte devida a filho maior inválido deve corresponder à data do óbito ou à data do requerimento administrativo formulado após o prazo legal; e (ii) estabelecer a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios em condenação imposta à Fazenda Pública, diante da alegação de iliquidez da sentença.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial judicial demonstra que o autor apresenta deficiência intelectual e mental desde a infância, configurando incapacidade total e permanente preexistente ao óbito da instituidora.

4. A condição de absolutamente incapaz afasta a incidência de prazos prescricionais e impede a aplicação da regra que fixa o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo tardio.

5. O benefício de pensão por morte, quando devido a dependente absolutamente incapaz, é exigível desde a data do óbito do segurado, pois a inércia não pode ser imputada ao incapaz.

6. A condenação imposta é liquidável por simples cálculo aritmético, não havendo necessidade de fase autônoma de liquidação para definição do percentual dos honorários advocatícios.

7. A verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação, observada a limitação às parcelas vencidas até a data da sentença, ajustando-se a base de cálculo de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O filho maior absolutamente incapaz faz jus à pensão por morte desde a data do óbito do instituidor, independentemente do momento do requerimento administrativo. 2. A regra que fixa o termo inicial do benefício na data do requerimento tardio não se aplica ao absolutamente incapaz, em razão da suspensão dos prazos prescricionais. 3. A sentença condenatória liquidável por simples cálculo aritmético autoriza a fixação dos honorários advocatícios na fase de conhecimento, devendo a base de cálculo corresponder às parcelas vencidas até a prolação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 198, I; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, II, e 11; Lei Complementar Estadual n. 04/1990, art. 247, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1420928 RS 2013/0389748-4, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 14.10.2014; STJ, REsp n. 1429309 SC 2014/0005630-8, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1 - Primeira Turma, j. 26.6.2018; TJMT, ED n. 1039002-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025”.

(N.U 1002308-76.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 90 DIAS DO ART. 74 DA LEI 8.213/1991. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1 Apelação Cível interposta por menor absolutamente incapaz, representada por sua guardiã legal, contra sentença que, apesar de reconhecer o direito à pensão por morte com fundamento no art. 33, § 3o, do ECA, fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, e não na data do óbito da instituidora, ex-servidora pública estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do benefício previdenciário deve ser a data do óbito da instituidora, em caso de dependente absolutamente incapaz, mesmo quando o requerimento administrativo é protocolado após o prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade absoluta da autora à época do óbito da instituidora e do protocolo do requerimento impede a fluência de prazo prescricional ou decadencial, nos termos do art. 198, I, do CC/2002.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem afirmado que o prazo de 90 dias do art. 74 da L. 8.213/1991 não se aplica a menores absolutamente incapazes, assegurando-lhes o direito ao benefício desde a data do óbito, ainda que o requerimento administrativo tenha sido extemporâneo.

5. A sentença reconheceu a condição de dependente da autora, fundada em guarda judicial definitiva, documentos fiscais e declaração de imposto de renda da instituidora. A negativa da autarquia baseou-se em norma estadual, inaplicável no caso concreto por contrariar os princípios constitucionais da proteção integral e da universalidade da cobertura previdenciária.

6. A interpretação sistemática do ordenamento impõe a fixação do termo inicial da pensão por morte na data do óbito, quando se trata de menor absolutamente incapaz, sob pena de ofensa ao art. 227 da CF/1988 e à jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada apenas quanto ao termo inicial do benefício, que deverá ser fixado na data do óbito (23/03/2017).

Tese de julgamento: "1. O termo inicial do benefício de pensão por morte de menor absolutamente incapaz deve ser fixado na data do óbito da instituidora, independentemente do momento do requerimento administrativo. 2. Não se aplica o prazo decadencial previsto em norma estadual ou federal em prejuízo de absolutamente incapaz, por força do art. 198, I, do CC/2002."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 194, I, 227; CC/2002, arts. 3o, I, 198, I; ECA, art. 33, § 3o; L. 8.213/1991, art. 74, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2131734-RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 21/02/2025; TRF1, AC 1017167-71.2025.4.01.0000, Rel. Juiz Federal Eduardo de Melo Gama, j. 16/07/2025; TJMT, N.U 1060324-16.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Turma Recursal Cível, j. 23/05/2025, DJE 23/05/2025, N.U 0004977-16.2018.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10/08/2020”.

(N.U 1001326-47.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025).

Não obstante, a situação posta, como bem destacado pelo Desembargador Relator, apresenta a particularidade de se tratar de habilitação tardia de outro dependente, a qual, de acordo com o artigo 76, da Lei n.° 8.213/91, produziria efeitos tão somente após realizada.

O contexto fático, portanto, para além da questão relacionada à prescrição, exige ponderação quanto à irrepetibilidade pelo pagamento integral da pensão à genitora da parte apelante, em relação à qual duas correntes jurisprudenciais se destacam com incidência ao caso, demandando, por conseguinte, uma avaliação do caso concreto e as implicações da sua aplicabilidade.

A primeira no sentido de que a autarquia previdenciária não pode ser penalizada com o pagamento retroativo em duplicidade da pensão por mo
r
te, quando houver formalização tardia de habilitação de dependente e a pensão há está sendo percebida por outros dependentes de forma integral. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE MENOR COM CUMULAÇÃO DE DEPENDENTES PREVIAMENTE HABILITADOS. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA HABILITAÇÃO TARDIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (STJ - REsp: 1572524 SP 2015/0298864-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2019).

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA. EFEITOS FINANCEIROS. 1. A formalização tardia da inscrição de dependente previdenciário não impede a percepção dos valores que lhe são devidos a título de pensão. Nesse caso, contudo, ressalva-se a hipótese do benefício já estar sendo percebido por outros dependentes, circunstância que impede o pagamento retroativo em duplicidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça” (TRF-4 - AC: 50033860820224049999 RS, Relator.: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2023, 10a Turma).

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74, INCISO II, E 76 DA LEI 8 .213/91. HABILITAÇÃO TARDIA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXISTÊNCIA DE DEPENDENTES HABILITADOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DESDOBRAMENTO. RETROAÇÃO A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE. DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. - É incontroverso nos autos o direito da demandante ao recebimento da pensão, eis que já deferido na via administrativa (NB: 21/154.902 .141-6), com efeitos financeiros fixados na data da habilitação, ou seja, do requerimento administrativo, formulado em 19/11/2012 - O fato controvertido é relativo aos efeitos financeiros do benefício, fixado pelo INSS na data da habilitação tardia (requerimento administrativo) - Sustenta a apelante que, apesar de não ter efetuado requerimento no prazo determinado pela legislação previdenciária, é certo que contra ela não corria qualquer prazo prescricional, eis que era menor absolutamente incapaz na data do óbito do segurado, bem como do requerimento administrativo, tendo em vista a data de seu nascimento em 17/07/2003, somando ao fato de que para comprovar a sua dependência em relação ao segurado falecido teve que ajuizar ação de reconhecimento de paternidade em 23/02/2011, julgada procedente apenas 20/09/2012, o que possibilitou o requerimento administrativo somente em 19/11/2012 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, o termo inicial e efeitos financeiros devem retroagir à data do óbito do segurado, ainda que o requerimento administrativo seja efetuado além do prazo previsto na lei de benefício - Tal entendimento é excepcionado para evitar pagamento em duplicidade pelo INSS, quando o benefício já estiver sendo pago pela autarquia a outros dependentes habilitados. Nessa hipótese, o benefício é devido apenas a partir do requerimento administrativo. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1699836/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, j. 07/12/2020, DJe 10/12/2020, REsp 1 .664.036/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 23/5/2019, DJe 6/11/2019; REsp 1.572 .524/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, j. 26/2/2019, DJe 14/3/2019. No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Nona Turma: (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009339-55.2017 .4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 17/03/2022, Intimação via sistema DATA: 21/03/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000365-31 .2016.4.03.6125, Rel . Desembargador Federal JOAO BATISTA GONCALVES, julgado em 18/10/2021, Intimação via sistema DATA: 05/11/2021) - Dessa forma, ainda que a autora tenha sido reconhecida como filha do de cujos mediante ação judicial de reconhecimento de paternidade ajuizada post mortem, é indevido o pagamento da pensão com efeitos retroativos à data do óbito em 24/02/2007, uma vez que restou comprovado que a mãe do instituidor recebeu a pensão por morte integralmente (NB: 21/146.823.842-3) desde o óbito até a cessação por reconhecimento de dependente de classe superior, nos termos do art. 16, L . 8.213/91 - O pedido de pagamento das diferenças do benefício de pensão por morte, retroativo à data do óbito, é improcedente - Apelação desprovida”.

(TRF-3 - ApCiv: 00003565620134036131 SP, Relator.: Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, Data de Julgamento: 20/10/2022, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2022).

A segunda linha de pensamento, conquanto compreenda no mesmo sentido de que a autarquia previdenciária não pode ser duplamente condenada, delimita que sua incidência ocorre se comprovado que não incorreu em erro quando do deferimento da benesse inicial e só teve conhecimento do direito da parte autora posteriormente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE. DUPLO PAGAMENTO DA PENSÃO PELA AUTARQUIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo
a qual a autarquia previdenciária não deve ser duplamente condenada ao pagamento da cota-parte de pensão por morte no caso de habilitação tardia de dependente do segurado quando outro dependente já a recebia regularmente, mormente porque não incorreu em erro quando concedeu o benefício inicial e só teve conhecimento do direito do requerente posteriormente
. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso . V - Agravo Interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 1754817 RS 2018/0182002-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2019). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUTOR PERCEBIA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. VERBAS ACESSÓRIAS ALTERADAS DE OFÍCIO. [...] - O INSS não pode ser duplamente condenado ao pagamento da cota-parte de pensão por morte no caso de habilitação tardia de dependente do segurado quando outro dependente já a recebia regularmente,
se comprovado que não incorreu em erro quando do deferimento da benesse inicial e só teve conhecimento do direito da parte autora posteriormente
- Neste sentido, sendo a então beneficiária da pensão por morte mãe da parte autora, por certo que os rendimentos eram igualmente aproveitados por ela, já que a renda obtida era revertida ao mesmo núcleo familiar, razão pela qual não há que se falar em pagamento dos atrasados – [...] Apelação do INSS desprovida . Condenação ao pagamento da verba honorária recursal. Consectários alterados de ofício”. (TRF-3 - ApCiv: 5062849-05.2022 .4.03.9999 SP, Relator.: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, Data de Julgamento: 03/04/2024, 7a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 04/04/2024). (Grifo nosso).

Veja-se que as jurisprudências citadas evidenciam a proteção de dois valores, de um lado a dignidade da pessoa humana, representando os interesses do beneficiário de boa-fé e, de outro, a primazia do interesse coletivo, consubstanciado na preservação econômica da seguridade social.

In casu,
mostra-se inquestionável que a ausência de qualquer erro ou conduta imputada à autarquia previdenciária quanto à concessão da pensão por morte integralmente à cônjuge do instituidor da pensão, mormente em razão da discussão relacionada à existência de outro dependente foi levada à efeito com o requerimento administrativo formulado em
14.12.2023.

De outra parte, ainda que se admita a imprescritibilidade e a boa-fé do dependente incapaz, cujo interesse se busca proteger, os documentos que instruem a petição inicial demonstram que a parte apelante está sob curatela da genitora, Sra. Vera Lúcia Fernandes de Miranda, com indicação de possuírem o mesmo endereço residencial.

Assim, na situação concreta, eventual pagamento de valores retroativos ao habilitado tardiamente, curatelado e dependente da beneficiária primeva da pensão por morte, configuraria pagamento em duplicidade, ensejando indevido enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator,
com a devida vênia, manifesto divergência ao voto do Eminente Desembargador Relator, Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira,
no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

EXMA. SRA. JUÍZA
CONVOCADA
TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Conforme bem relatado pelo Eminente Relator Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por ISAIAS FERNANDES MIRANDA contra a sentença proferida nos autos de n.° 1053637-97.2024.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança de valores retroativos decorrentes de pensão por morte.

Dentre os argumentos recursais, a parte apelante sustenta que, na condição de filho inválido de servidor público estadual falecido na data de 04.12.2021, requereu administrativamente a concessão de pensão por morte, a qual foi deferida pela autarquia previdenciária, com termo inicial na data do requerimento administrativo, em 14.12.2023. Todavia, por ser absolutamente incapaz, não há incidência, contra si, do prazo prescricional, circunstância que torna devido o pagamento das parcelas retroativas desde a data do óbito do instituidor do benefício.

No judicioso voto relator, o Eminente Desembargador
negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a alegação de incapacidade do beneficiário, embora relevante, não possui o condão de afastar a norma específica que rege o termo inicial do benefício previdenciário, bem como que a existência de outros dependentes previamente habilitados ao benefício reforça a necessidade de observância às regras de habilitação e fixação do termo inicial.

Diante da existência de julgamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à retroação do termo inicial do benefício, em caso de absolutamente incapazes, em sentido oposto, pedi vista para melhor análise do caso em discussão.

Com efeito, em relação aos efeitos financeiros do benefício de pensão por morte, o artigo 74, da Lei n.° 8.213/91, incidente à hipótese dos autos, estabelece que esta será devida a contar da data do óbito, se requerida dentro do prazo de 90 (noventa) dias, ultrapassado o qual, o termo inicial retroagirá à data do pedido na via administrativa.

Tratando-se de absolutamente incapazes, no entanto, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que diante da não incidência do prazo prescricional, nos termos do artigo 198, inciso I, do Código Civil, o benefício é exigível desde a data do óbito do instituidor da pensão, uma vez que a inércia não pode ser imputada ao incapaz.

Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO ÓBITO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO REQUERIMENTO TARDIO AO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LIQUIDÁVEL. FIXAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou procedente ação de concessão de pensão por morte ajuizada por filho maior inválido de ex-servidora pública estadual, reconhecendo a incapacidade total e permanente preexistente ao óbito e fixando o termo inicial do benefício na data do falecimento da instituidora, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da pensão por morte devida a filho maior inválido deve corresponder à data do óbito ou à data do requerimento administrativo formulado após o prazo legal; e (ii) estabelecer a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios em condenação imposta à Fazenda Pública, diante da alegação de iliquidez da sentença.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial judicial demonstra que o autor apresenta deficiência intelectual e mental desde a infância, configurando incapacidade total e permanente preexistente ao óbito da instituidora.

4. A condição de absolutamente incapaz afasta a incidência de prazos prescricionais e impede a aplicação da regra que fixa o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo tardio.

5. O benefício de pensão por morte, quando devido a dependente absolutamente incapaz, é exigível desde a data do óbito do segurado, pois a inércia não pode ser imputada ao incapaz.

6. A condenação imposta é liquidável por simples cálculo aritmético, não havendo necessidade de fase autônoma de liquidação para definição do percentual dos honorários advocatícios.

7. A verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação, observada a limitação às parcelas vencidas até a data da sentença, ajustando-se a base de cálculo de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O filho maior absolutamente incapaz faz jus à pensão por morte desde a data do óbito do instituidor, independentemente do momento do requerimento administrativo. 2. A regra que fixa o termo inicial do benefício na data do requerimento tardio não se aplica ao absolutamente incapaz, em razão da suspensão dos prazos prescricionais. 3. A sentença condenatória liquidável por simples cálculo aritmético autoriza a fixação dos honorários advocatícios na fase de conhecimento, devendo a base de cálculo corresponder às parcelas vencidas até a prolação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 198, I; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, II, e 11; Lei Complementar Estadual n. 04/1990, art. 247, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1420928 RS 2013/0389748-4, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 14.10.2014; STJ, REsp n. 1429309 SC 2014/0005630-8, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1 - Primeira Turma, j. 26.6.2018; TJMT, ED n. 1039002-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025”.

(N.U 1002308-76.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 90 DIAS DO ART. 74 DA LEI 8.213/1991. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1 Apelação Cível interposta por menor absolutamente incapaz, representada por sua guardiã legal, contra sentença que, apesar de reconhecer o direito à pensão por morte com fundamento no art. 33, § 3o, do ECA, fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, e não na data do óbito da instituidora, ex-servidora pública estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do benefício previdenciário deve ser a data do óbito da instituidora, em caso de dependente absolutamente incapaz, mesmo quando o requerimento administrativo é protocolado após o prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade absoluta da autora à época do óbito da instituidora e do protocolo do requerimento impede a fluência de prazo prescricional ou decadencial, nos termos do art. 198, I, do CC/2002.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem afirmado que o prazo de 90 dias do art. 74 da L. 8.213/1991 não se aplica a menores absolutamente incapazes, assegurando-lhes o direito ao benefício desde a data do óbito, ainda que o requerimento administrativo tenha sido extemporâneo.

5. A sentença reconheceu a condição de dependente da autora, fundada em guarda judicial definitiva, documentos fiscais e declaração de imposto de renda da instituidora. A negativa da autarquia baseou-se em norma estadual, inaplicável no caso concreto por contrariar os princípios constitucionais da proteção integral e da universalidade da cobertura previdenciária.

6. A interpretação sistemática do ordenamento impõe a fixação do termo inicial da pensão por morte na data do óbito, quando se trata de menor absolutamente incapaz, sob pena de ofensa ao art. 227 da CF/1988 e à jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada apenas quanto ao termo inicial do benefício, que deverá ser fixado na data do óbito (23/03/2017).

Tese de julgamento: "1. O termo inicial do benefício de pensão por morte de menor absolutamente incapaz deve ser fixado na data do óbito da instituidora, independentemente do momento do requerimento administrativo. 2. Não se aplica o prazo decadencial previsto em norma estadual ou federal em prejuízo de absolutamente incapaz, por força do art. 198, I, do CC/2002."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 194, I, 227; CC/2002, arts. 3o, I, 198, I; ECA, art. 33, § 3o; L. 8.213/1991, art. 74, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2131734-RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 21/02/2025; TRF1, AC 1017167-71.2025.4.01.0000, Rel. Juiz Federal Eduardo de Melo Gama, j. 16/07/2025; TJMT, N.U 1060324-16.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Turma Recursal Cível, j. 23/05/2025, DJE 23/05/2025, N.U 0004977-16.2018.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10/08/2020”.

(N.U 1001326-47.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025).

Não obstante, a situação posta, como bem destacado pelo Desembargador Relator, apresenta a particularidade de se tratar de habilitação tardia de outro dependente, a qual, de acordo com o artigo 76, da Lei n.° 8.213/91, produziria efeitos tão somente após realizada.

O contexto fático, portanto, para além da questão relacionada à prescrição, exige ponderação quanto à irrepetibilidade pelo pagamento integral da pensão à genitora da parte apelante, em relação à qual duas correntes jurisprudenciais se destacam com incidência ao caso, demandando, por conseguinte, uma avaliação do caso concreto e as implicações da sua aplicabilidade.

A primeira no sentido de que a autarquia previdenciária não pode ser penalizada com o pagamento retroativo em duplicidade da pensão por mo
r
te, quando houver formalização tardia de habilitação de dependente e a pensão há está sendo percebida por outros dependentes de forma integral. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE MENOR COM CUMULAÇÃO DE DEPENDENTES PREVIAMENTE HABILITADOS. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA HABILITAÇÃO TARDIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (STJ - REsp: 1572524 SP 2015/0298864-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2019).

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA. EFEITOS FINANCEIROS. 1. A formalização tardia da inscrição de dependente previdenciário não impede a percepção dos valores que lhe são devidos a título de pensão. Nesse caso, contudo, ressalva-se a hipótese do benefício já estar sendo percebido por outros dependentes, circunstância que impede o pagamento retroativo em duplicidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça” (TRF-4 - AC: 50033860820224049999 RS, Relator.: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2023, 10a Turma).

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74, INCISO II, E 76 DA LEI 8 .213/91. HABILITAÇÃO TARDIA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXISTÊNCIA DE DEPENDENTES HABILITADOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DESDOBRAMENTO. RETROAÇÃO A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE. DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. - É incontroverso nos autos o direito da demandante ao recebimento da pensão, eis que já deferido na via administrativa (NB: 21/154.902 .141-6), com efeitos financeiros fixados na data da habilitação, ou seja, do requerimento administrativo, formulado em 19/11/2012 - O fato controvertido é relativo aos efeitos financeiros do benefício, fixado pelo INSS na data da habilitação tardia (requerimento administrativo) - Sustenta a apelante que, apesar de não ter efetuado requerimento no prazo determinado pela legislação previdenciária, é certo que contra ela não corria qualquer prazo prescricional, eis que era menor absolutamente incapaz na data do óbito do segurado, bem como do requerimento administrativo, tendo em vista a data de seu nascimento em 17/07/2003, somando ao fato de que para comprovar a sua dependência em relação ao segurado falecido teve que ajuizar ação de reconhecimento de paternidade em 23/02/2011, julgada procedente apenas 20/09/2012, o que possibilitou o requerimento administrativo somente em 19/11/2012 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, o termo inicial e efeitos financeiros devem retroagir à data do óbito do segurado, ainda que o requerimento administrativo seja efetuado além do prazo previsto na lei de benefício - Tal entendimento é excepcionado para evitar pagamento em duplicidade pelo INSS, quando o benefício já estiver sendo pago pela autarquia a outros dependentes habilitados. Nessa hipótese, o benefício é devido apenas a partir do requerimento administrativo. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1699836/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, j. 07/12/2020, DJe 10/12/2020, REsp 1 .664.036/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 23/5/2019, DJe 6/11/2019; REsp 1.572 .524/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, j. 26/2/2019, DJe 14/3/2019. No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Nona Turma: (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009339-55.2017 .4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 17/03/2022, Intimação via sistema DATA: 21/03/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000365-31 .2016.4.03.6125, Rel . Desembargador Federal JOAO BATISTA GONCALVES, julgado em 18/10/2021, Intimação via sistema DATA: 05/11/2021) - Dessa forma, ainda que a autora tenha sido reconhecida como filha do de cujos mediante ação judicial de reconhecimento de paternidade ajuizada post mortem, é indevido o pagamento da pensão com efeitos retroativos à data do óbito em 24/02/2007, uma vez que restou comprovado que a mãe do instituidor recebeu a pensão por morte integralmente (NB: 21/146.823.842-3) desde o óbito até a cessação por reconhecimento de dependente de classe superior, nos termos do art. 16, L . 8.213/91 - O pedido de pagamento das diferenças do benefício de pensão por morte, retroativo à data do óbito, é improcedente - Apelação desprovida”.

(TRF-3 - ApCiv: 00003565620134036131 SP, Relator.: Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, Data de Julgamento: 20/10/2022, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2022).

A segunda linha de pensamento, conquanto compreenda no mesmo sentido de que a autarquia previdenciária não pode ser duplamente condenada, delimita que sua incidência ocorre se comprovado que não incorreu em erro quando do deferimento da benesse inicial e só teve conhecimento do direito da parte autora posteriormente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE. DUPLO PAGAMENTO DA PENSÃO PELA AUTARQUIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo
a qual a autarquia previdenciária não deve ser duplamente condenada ao pagamento da cota-parte de pensão por morte no caso de habilitação tardia de dependente do segurado quando outro dependente já a recebia regularmente, mormente porque não incorreu em erro quando concedeu o benefício inicial e só teve conhecimento do direito do requerente posteriormente
. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso . V - Agravo Interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 1754817 RS 2018/0182002-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2019). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUTOR PERCEBIA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. VERBAS ACESSÓRIAS ALTERADAS DE OFÍCIO. [...] - O INSS não pode ser duplamente condenado ao pagamento da cota-parte de pensão por morte no caso de habilitação tardia de dependente do segurado quando outro dependente já a recebia regularmente,
se comprovado que não incorreu em erro quando do deferimento da benesse inicial e só teve conhecimento do direito da parte autora posteriormente
- Neste sentido, sendo a então beneficiária da pensão por morte mãe da parte autora, por certo que os rendimentos eram igualmente aproveitados por ela, já que a renda obtida era revertida ao mesmo núcleo familiar, razão pela qual não há que se falar em pagamento dos atrasados – [...] Apelação do INSS desprovida . Condenação ao pagamento da verba honorária recursal. Consectários alterados de ofício”. (TRF-3 - ApCiv: 5062849-05.2022 .4.03.9999 SP, Relator.: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, Data de Julgamento: 03/04/2024, 7a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 04/04/2024). (Grifo nosso).

Veja-se que as jurisprudências citadas evidenciam a proteção de dois valores, de um lado a dignidade da pessoa humana, representando os interesses do beneficiário de boa-fé e, de outro, a primazia do interesse coletivo, consubstanciado na preservação econômica da seguridade social.

In casu,
mostra-se inquestionável que a ausência de qualquer erro ou conduta imputada à autarquia previdenciária quanto à concessão da pensão por morte integralmente à cônjuge do instituidor da pensão, mormente em razão da discussão relacionada à existência de outro dependente foi levada à efeito com o requerimento administrativo formulado em
14.12.2023.

De outra parte, ainda que se admita a imprescritibilidade e a boa-fé do dependente incapaz, cujo interesse se busca proteger, os documentos que instruem a petição inicial demonstram que a parte apelante está sob curatela da genitora, Sra. Vera Lúcia Fernandes de Miranda, com indicação de possuírem o mesmo endereço residencial.

Assim, na situação concreta, eventual pagamento de valores retroativos ao habilitado tardiamente, curatelado e dependente da beneficiária primeva da pensão por morte, configuraria pagamento em duplicidade, ensejando indevido enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator,
com a devida vênia, manifesto divergência ao voto do Eminente Desembargador Relator, Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira,
no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026